Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-88.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-88.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2) DOSIMETRIA. REANÁLISE DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
3) DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
Identificado nos autos comprovação da menoridade do apelante na época do fato delituoso, o que ensejou aplicação de ofício e redimensionamento da pena final e definitiva.
4) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO
. Tendo sido a pena corporal estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade, em razão da menoridade do apelante à época do fato delituoso, o qual foi extrapolado entre o trânsito em julgado para a acusação e
a data atual,
restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pena, em sua modalidade intercorrente.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER E APLICAR A MENORIDADE, REDIMENSIONAR A PENA PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO, E 166 DIAS-MULTA. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
para, de ofício, aplicar a atenuante da menoridade, redimensionar a pena final e definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, procedendo-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Luiz Oliveira Silva, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 209 (duzentos e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa sustenta insuficiência do suporte probatório apto a amparar o édito condenatório, pelo que pleiteia sua absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria, a fim de que seja fixada a pena base no mínimo legal. Por fim, suplica a redução da pena de multa estabelecida na sentença guerreada.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo parcial provimento, no sentido de manter como vetor desfavorável ao apelante apenas os antecedentes criminais, redimensionando assim a pena base, bem como, a pena de multa a ser calculada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo ministerial, tão somente para reduzir a pena base ao mínimo legal do crime perpetrado.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 02/01/2019, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de LUIZ OLIVEIRA SILVA, o qual estava mantendo em depósito 01 (uma) garrafa pet pequena acondicionando 50 (cinquenta) embalagens do tipo "peteca" confeccionadas com pedaço de papel alumínio, pesando no total 39,0g (trinta e nove gramas) e 01 (um) tablete de erva prensada envolvida em papel filme, pesando no total 25,9 g (vinte e cinco gramas e nove decigramas), todos contendo a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. , popularmente conhecida como "MACONHA".

Policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro do Guamá, quando receberam denúncias de que em um imóvel situado na Passagem Beira Rio, nº 10, nesta Capital, estaria ocorrendo comercialização de droga ilícita, praticada por um nacional de vulgo "DUMBINHO", posteriormente identificado como LUIZ OLIVEIRA SILVA, ora denunciado. De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado, oportunidade em que foram recebidos pelo genitor do denunciado, que na ocasião não foi identificado, tendo este autorizado a entrada da guarnição policial, logo após ter sido informado dos motivos da presença da equipe.

Ato contínuo, durante revista domiciliar, a equipe policial localizou o entorpecente descrito acima no interior do forno do fogão da residência (constituída apenas de um cômodo), ocasião em que se constatou a presença do denunciado que de imediato confessou que as drogas eram de sua propriedade, bem como que comercializava os entorpecentes pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do delito, alegando que comercializa cada "trouxa" pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), além do mais confessou que adquire as drogas de um nacional que não declinou o nome e endereço.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6656265).

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Inicialmente, pugna o apelante por sua absolvição, sustentando insuficiência probatória para comprovação da autoria delitiva.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o aludido pleito,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto porque, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 6656008) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6656013), que após realização de procedimentos de análises químicas no material apreendido, atestou tratar-se de
“39,0 g (trinta e nove gramas) de Maconha, acondicionada em 50 (cinquenta) embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em pedaços de papel alumínio, e 01 tablete de 25,9g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) de Maconha, envolvida em papel film”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, afirmando que receberam denúncias de que em determinado imóvel estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes, na sequência deslocaram-se ao imóvel respectivo e foram autorizados a entrar, e, durante a revista domiciliar encontraram entorpecente no interior do forno do fogão da residência.

Importante destacar que em seus depoimentos, o apelante se contradiz, pois perante a autoridade policial, confessou ser o proprietário das drogas, e que as comercializava pelo valor de R$ 5,00, o que posteriormente negou em juízo, relatando que sequer é usuário.

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo “guardar”, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se que a forma de acondicionamento da droga apreendida, reforça a prática da traficância.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

A defesa insurge-se, ainda, contra a dosimetria aplicada, sustentando tão somente o redimensionamento da pena base ao mínimo legal,
não merecendo guarida
a tese defensiva,
senão vejamos:

Nesse sentido, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à pena base estabelecida, em que pese a equivocada análise do sentenciante, utilizando fundamentação ínsita ao tipo penal para justificar as
consequências do crime,
extrai-se dos autos que a
natureza e quantidade
do entorpecente apreendido com o apelado demonstra maior reprovabilidade, à luz do art. 42, da lei 11.343/06, impondo-se a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal, qual seja, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Depreende-se correta a exasperação da reprimenda basilar, em razão da natureza e quantidade da droga, por serem consideradas circunstâncias preponderantes e desfavoráveis ao apelante.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, inexistente circunstância agravante.

Todavia, ao compulsar, detidamente, os documentos acostados aos autos, de ofício, constata-se a necessidade do
reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, pois à época do fato delituoso o apelante contava com 18 anos (fls. 23 – ID 6656009), dessa forma, somando-se à atenuante da confissão, disposta no art. 65, III, “d” do CPB, reduz-se a pena intermediária ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar, contudo, correta a
aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verificando-se não haver nos autos motivos a
justificar a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei,
qual seja, 2/3 (dois terços), dessa forma, perfaz-se como
quantum
final e definitivo a pena de 01 (um) ano e 08 (dez) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em observância ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No mais, aplicável ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB.

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos.

Devido ao fato
do ora apelante ser menor de 21 anos à época do fato delituoso,
reduz-se o lapso temporal
pela metade (artigo 115, do Código Penal),
período esse já transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido em 11/03/2020 e a data atual
, operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, aplicando, de ofício, a atenuante da menoridade, consequentemente, redimensionando a pena final e definitiva do réu Luiz Oliveira Silva, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, procedendo-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, de ofício, declarar, desde já, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém, 07/02/2024